Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc.,
Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, proposto por LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI em benefício de JOSE MARCOS DE ARRUDA com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da ação de execução de alimentos no 1367-75.2012.8.11.0028, Código 79809, que lhe move ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA, perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que culminou na expedição de mandado de prisão contra o devedor de alimentos.
Aduz o impetrante que há ilegalidade de coação extrema por dívida alimentar que não tem como pressuposto a atualidade e urgência na percepção dos alimentos. Alega que poderá ser preso em razão de débito que há muito perdeu o caráter emergencial. Afirma que sua filha atingiu a maioridade, hoje com quase 22 anos de idade, não estuda nem faz faculdade, bem como exerce atividade remunerada, afastando -se, portanto, a presunção de necessidade de alimentos. Assevera que o débito pode ser cobrado pelo rito menos gravoso da expropriação. Por fim, assevera que está descaracterizado o inadimplemento voluntário e inescusável, bem como constatada a ausência de risco alimentar à credora. Pede pela concessão de liminar.
É a síntese necessária.
Como sabido, em sede de habeas corpus, a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.
Assim, observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, não se mostra a decisão que decretou a prisão civil do paciente ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.
No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com o decreto de prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.
Como se sabe, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.
Não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como daquelas que vencerem no curso do processo, não há ilegalidade na ordem que manteve o procedimento da Ação de Execução de Alimentos, na forma da Súmula 309 do STJ.
A propositura da ação de exoneração não torna ilegal o decreto de prisão fundado em inadimplemento anterior. É que a exoneração da obrigação alimentar não tem efeito retroativo, isto é, não exclui o débito pré-existente, de modo que a ação de execução de alimentos anteriormente ajuizada continua com seu regular prosseguimento.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SUPERVENIENTE PROPOSITURA DE AÇÃO EXONERATÓRIA. DECISÃO PROVISÓRIA SUSPENDENDO PAGAMENTO DA PENSÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. NÃO PREJUDICA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO É AUTOMÁTICA. SÚMULA No 358 DO STJ. (...) LEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 309 DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A superveniente propositura de ação de exoneração de alimentos não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução. Precedentes. (...) 4. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso dela não é ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 5. Recurso ordinário não provido.” (STJ, RHC 79.070/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA , julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)
De outro lado, a alegação sobre a maioridade do alimentando deverá ser discutida nos autos de ação de exoneração de alimentos. Em outras palavras, a exoneração em razão da maioridade, além de descabida a discussão nestes autos, não implica em anistia do débito em aberto.
Dessa feita, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.
Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =